Tribunal: TJPA
Processo: 0828420-53.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5953 - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0828420-53.2021.8.14.0301

APELANTE: BB.LEASING S.A.ARRENDAMENTO MERCANTIL

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. OMISSÃO INEXISTENTE. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por BB Leasing S.A. Arrendamento Mercantil contra acórdão que conheceu e negou provimento a apelação cível interposta pelo Banco do Brasil S.A., mantendo a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal ajuizados contra o Estado do Pará, visando à nulidade das CDA's relativas ao IPVA dos exercícios de 2015 a 2019, sob a alegação de ausência de responsabilidade tributária da arrendadora e vícios formais nas certidões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido incorreu em omissões ao deixar de se manifestar:
(i) sobre a nulidade das CDA's diante da ausência de requisitos do art. 2º, §5º, da Lei nº 6.830/80 e do processo administrativo fiscal (Decreto nº 70.235/72);
(ii) sobre a inexistência de responsabilidade tributária do credor fiduciário, à luz da legislação civil e constitucional aplicável (arts. 1.228, 1.361, 1.365 e 1.368-B do CC; art. 123 do CTN; arts. 146, III, “a” e 155, III da CF/1988).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Ausência de omissão no acórdão embargado, que enfrentou as teses principais da apelação cível, ao reconhecer a regularidade formal das CDA's e a legitimidade passiva da arrendadora, conforme legislação estadual aplicável e jurisprudência do STJ (Tema 1118).
4. Embargos utilizados como meio de rediscussão do mérito, o que é incabível na via estreita dos aclaratórios.
5. Prequestionamento configurado nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que os dispositivos legais indicados não tenham sido expressamente mencionados no voto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: 1. A ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais suscitados não configura omissão quando a matéria controvertida é devidamente enfrentada sob fundamentos jurídicos suficientes. 2. A oposição de embargos de declaração com finalidade de rediscutir o mérito não se coaduna com a finalidade prevista no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.025; Lei nº 6.830/80, arts. 2º, §5º, e 6º; CF/1988, arts. 146, III, “a”, e 155, III.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.118; STJ, EDREsp nº 51.748/RJ, Rel. Min. Milton Luiz Pereira.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
oposto por
BB. LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL
, contra Acórdão de ID nº 27117068, que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo Banco do Brasil S.A

contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém

nos autos dos
Embargos à Execução Fiscal
oposto por
BB. LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL
contra o
ESTADO DO PARÁ
.

Em síntese da exordial, a empresa sustenta que está sendo executada nos autos do processo n.º 0806810-29.2021.8.14.0301, tramitado pelo mesmo Juízo, no qual o Estado alega ser credor de Certidões de Dívida Ativa (CDA) em decorrência de inadimplência de Imposto Sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), relativos ao exercício de 2015 até 2019, os quais totalizam o débito no valor de R$ 59.957,84 (cinquenta e nove mil e novecentos e cinquenta e sete reais e oitenta e quatro centavos).

Diante disso, opôs Embargos à execução para realizar a Garantia em Juízo, por intermédio de depósito judicial, da respectiva dívida e requereu seu efeito suspensivo.

No mérito, sustentou a nulidade das CDA's, em razão do fundamento divergir da Lei própria do IPVA do Estado do Pará, a ausência de juntada de processo administrativo e a impossibilidade de responsabilização, por se tratar de posse fiduciária.

Assim, requereu a improcedência da execução fiscal promovida pelo Estado do Pará.

Sobreveio
sentença
na qual
o Juízo
determinou o julgamento antecipado da lide e julgou improcedente os Embargos à Execução, visto que restou comprovado a responsabilização do embargante para realizar o pagamento, bem como o condenou em sucumbência nos patamares mínimos do art. 85, §3º do Código de Processo Civil (CPC).

Insatisfeito, o
Banco do Brasil
interpôs recurso de
Apelação Cível
e em suas razões recursais sustentou, preliminarmente, a necessidade de suspensão do feito em decorrência da pendência de julgamento do Tema 1.153 do Superior Tribunal De Justiça (STJ).

No mérito, sustentou a falta de preenchimento dos requisitos das CDA's nos termos do art. 2, §5º da Lei nº 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal - LEF), bem como de documentos essenciais para o ajuizamento da demanda, como o procedimento administrativo que originou a dívida. Sustentou, ainda, a ausência de sua responsabilidade na relação tributária, visto que se trata de alienação fiduciária, logo, caberia ao comprador o pagamento do imposto, nos termos do art. 1.228 e 1.368-B do Código Civil (CC).

Diante disso, requereu o provimento do recurso para realizar a reforma integral da sentença, bem como a inversão do ônus sucumbencial.

Após intimado, o
Estado do Pará
apresentou contrarrazões ao recurso para pugnar pela manutenção do feito.

Instado a se manifestar, o
Ministério Público do Estado do Pará

requereu sua exclusão do feito, ante a ausência de hipótese para sua atuação.

Em
Acórdão
proferido pela 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, houve o conhecimento da Apelação Cível, sendo negado provimento ao recurso, nos seguintes termos do voto desta Desembargadora Relatora:

Portanto, resta evidente que o Juízo observou a legislação e a jurisprudência pátria na época dos fatos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
a fim de que a sentença seja mantida por seus próprios fundamentos, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

Inconformada, a
BB. LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL
opôs os presentes
Embargos de Declaração
, alegando a existência de omissões no acórdão quanto às seguintes matérias:
suposta nulidade da CDA por não conter os requisitos do art. 2º, §5º, incisos II e IV, da Lei nº 6.830/80 e pela ausência de processo administrativo fiscal, à luz do art. 23, incisos I a III, do Decreto nº 70.235/72; ausência de manifestação sobre a inexistência de responsabilidade tributária do credor fiduciário e arrendante, com suposto desrespeito aos artigos 1.228, 1.361, 1.365 e 1.368-B do Código Civil, art. 123 do CTN, bem como aos artigos 146, III, "a" e 155, III, da Constituição Federal. Assim, requer ao final, o prequestionamento dos dispositivos mencionados, com fundamento nas Súmulas 98 do STJ e 356 do STF.

O
Estado do Pará
apresentou contrarrazões pugnando pela rejeição dos embargos, visto que não são meio cabíveis para discussão sobre inconformismo com a decisão embargada.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

O embargante alega a existência de omissões no acórdão quanto às seguintes matérias: suposta nulidade da CDA por não conter os requisitos do art. 2º, §5º, incisos II e IV, da Lei nº 6.830/80 e pela ausência de processo administrativo fiscal, à luz do art. 23, incisos I a III, do Decreto nº 70.235/72; ausência de manifestação sobre a inexistência de responsabilidade tributária do credor fiduciário e arrendante, com suposto desrespeito aos artigos 1.228, 1.361, 1.365 e 1.368-B do Código Civil, art. 123 do CTN, bem como aos artigos 146, III, "a" e 155, III, da Constituição Federal.

No presente caso, não merece prosperar os presentes aclaratórios, visto que a decisão colegiada enfrentou de forma clara e fundamentada as teses principais da apelação ao concluir pela regularidade formal da CDA, nos termos do art. 6º da Lei nº 6.830/80, e pela legitimidade passiva da embargante, com base na legislação estadual vigente à época dos fatos e na jurisprudência então dominante. Houve expressa referência à responsabilidade da arrendadora/proprietária pelo pagamento do IPVA, inclusive com respaldo em precedentes do STJ (Tema 1118), vejamos:

(...)

A Fazenda Pública cumpriu seu ônus (inciso I) ao apresentar a CDA regularmente constituída. Caberia à Executada demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do credor (inciso II), como a prova da alienação do bem ou a quitação do débito, ônus do qual não se desincumbiu.

Considerando que a Bb.Leasing S.A. Arrendamento Mercantil figura como proprietária/arrendadora nos registros que fundamentaram o lançamento do IPVA e não logrou êxito em comprovar a transferência da propriedade ou posse dos veículos a terceiros, sua responsabilidade tributária resta configurada.

A Fazenda Pública cumpriu seu ônus (inciso I) ao apresentar a CDA regularmente constituída. Caberia à Executada demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do credor (inciso II), como a prova da alienação do bem ou a quitação do débito, ônus do qual não se desincumbiu.

Considerando que a Bb.Leasing S.A. Arrendamento Mercantil figura com proprietária/arrendadora nos registros que fundamentaram o lançamento do IPVA e não logrou êxito em comprovar a transferência da propriedade ou posse dos veículos a terceiros, sua responsabilidade tributária resta configurada.

Sobre o assunto, os Resp nº 1.881.788, 1.937.040, 1.953.201 foram julgados e originaram o Tema Repetitivo nº 1.118 para dirimir a controvérsia da seguinte forma:

Tema 1.118/STJ:
Somente mediante lei estadual/distrital específica poderá ser atribuída ao alienante responsabilidade solidária pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA do veículo alienado, na hipótese de ausência de comunicação da venda do bem ao órgão de trânsito competente.

Desta forma, o Estado do Pará legisla sobre o IPVA na Lei Estadual nº 6.017/96 que disciplina em seu art. 12 a responsabilidade pelo pagamento do tributo para as seguintes pessoas:

(...)

Diante do exposto, conclui-se que a Certidão de Dívida Ativa preenche os requisitos legais de executividade e que a responsabilidade pelo pagamento do IPVA recai sobre a Executada, Bb.Leasing S.A. Arrendamento Mercantil, na condição de proprietária/possuidora dos veículos tributados, conforme a legislação estadual aplicável e a ausência de prova em contrário nos autos (...)

A alegação de omissão quanto à ausência de manifestação sobre os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais listados não procede, visto que o acórdão embargado tratou de forma suficiente as matérias controvertidas, mesmo que não tenha feito referência literal a todos os artigos indicados.

Acrescento ainda a grande lição do Min. Milton Luiz Pereira, sobre o assunto:

Processual Civil. Embargos Declaratórios (art. 535, I e II, CPC).1. Necessariamente o juiz não precisa esmiuçar todos os fundamentos erguidos pelas partes, por mais significativos possam lhes parecer, desde que, na solução do litígio, demonstre as razões do seu convencimento. O efeito modificativo, só tem acolhida diante de virtual excepcionalidade, inocorrente na hipótese. 2. Ausentes as hipóteses legais, os embargos são rejeitados¿. (STJ, EDREsp n. 51.748-6/RJ, Min. Milton Luiz Pereira) - grifamos.

...Desnecessidade de serem esmiuçados todos os pontos erguidos nos arrazoados das partes, bastando os motivos norteadores do convencimento lineados claramente na motivação". (EDREsp. n. 45.536-7/RS, Rel. Min. Milton Luiz Pereira).

Ademais, no que concerne ao prequestionamento, ainda que o acórdão não tenha se pronunciado a respeito, por força do art. 1.025 do Código de Processo Civil, toda a matéria discutida nos presentes autos está prequestionada, restando, portanto, assegurada a eventual interposição de recurso às instâncias superiores.

Acrescento que, para efeito de prequestionamento, ressalta-se que a mera referência a dispositivos legais pelo embargante não obriga o julgador a examiná-los individualmente, quando a matéria controvertida já foi enfrentada sob fundamento jurídico suficiente. Ainda assim, para os fins do art. 1.025 do CPC, consideram-se prequestionados os dispositivos invocados, mesmo que os embargos sejam rejeitados.

Desse modo, verifica-se que não há omissão no Acórdão Embargado, observa-se, na verdade, a busca em rediscutir o mérito, trazendo alegações que demonstram sua discordância quanto aos fundamentos do voto que embasaram o julgamento pelo Colegiado da 1ª Turma de Direito Público, o que não desafia a oposição do presente recurso.

Assim, a omissão que rende ensejo à oposição de Embargos de Declaração é aquela que representa a falta de manifestação expressa sobre algum ‘ponto’ (fundamento de fato ou de direito) ventilado na causa e, sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal.

Sobre o tema, assim lecionam Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart, verbis:

"Finalmente, quanto à omissão, representa ela a falta de manifestação expressa sobre algum ‘ponto’ (fundamento de fato ou de direito) ventilado na causa e, sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal. Essa atitude passiva do juiz, em cumprir seu ofício resolvendo sobre as afirmações de fato ou de direito da causa, inibe o prosseguimento adequado da solução da controvérsia, e, em caso de sentença (ou acórdão sobre o mérito), praticamente nega tutela jurisdicional à parte, na medida em que tolhe a esta o direito de ver seus argumentos examinados pelo Estado."

Desta forma, observa-se a clara intenção de reapreciar a demanda, pois diante da análise aos autos e especialmente do Acórdão embargado, conclui-se que não existe fundamento no art. 1.022 do CPC, eis que guerreados e fundamentados expressamente todos os pontos da decisão, restando evidente a intenção de modificar o julgado, o que não é faculdade dos Embargos de Declaração, e sim ajustar a sentença à orientação já firmada.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 26/08/2025